Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-88.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007130-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.755.607/0001-35 (APELANTE), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), KARINA PACHECO DI LORETO - CPF: 047.239.351-00 (APELANTE), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (APELANTE), AGNES ENNS DI LORETO - CPF: 019.420.891-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ –VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS GENÉRICAS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Inteligência da Súmula 539/STJ.

Não havendo a comprovação da aventada venda casada exigida no contrato entabulado entre as partes, não há razões para o acolhimento da pretensão resistida.

Quanto aos demais termos contratuais, é incabível pedido de revisão genérica de cláusulas contratuais, sendo vedado o reconhecimento pelo magistrado, de ofício, de abusividade de cláusulas contratuais,
ex vi
da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007130-88.2018.8.11.0041

APELANTES:
DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME; KARINA PACHECO DI LORETO; FERNANDO PACHECO DI LORETO

APELADO:

BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME; KARINA PACHECO DI LORETO; FERNANDO PACHECO DI LORETO

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior,
lançada nos autos da Ação Monitória nº 1007130-88.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgando improcedentes os embargos à monitória aviados pelo ora apelante, acolheu a pretensão da instituição bancária para constituir de pleno direito o título executivo judicial que embasa a demanda monitoria, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário de nº 332.510-456, documento de ID 12332382, firmada entre as partes.

Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Os apelantes alegam em suas razões recursais que encontram-se protegidos pelo
Código de Defesa do Consumidor nos seus relacionamentos com a atividade bancária, como destinatários finais dos serviços de empréstimos fornecidos pelo apelado, de modo que entendem que podem requerer em defesa a revisão das cláusulas que afrontam a lei.

Afirmam que o contrato em apreço prevê diversos encargos abusivos e ilegais, sobretudo quanto aos juros cobrados acima da taxa legal e de forma capitalizada, emergindo prestações desproporcionais entre os pactuantes.

Argumentam, ainda, que
se faz indispensável a tutela jurisdicional como forma de banir a repudiada venda casada, através da decretação de sua nulidade e, por conseguinte, da devolução em dobro das quantias pagas indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Forte nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente procedência dos embargos monitórios, a fim de que seja determinada a aplicação de todos os direitos e prerrogativas atribuídos pelo
Códex
consumerista, dentre os quais: (I) a inversão do ônus da prova e a facilitação da defesa; (II) o banimento da onerosidade excessiva e das exigências de vantagens manifestamente excessivas; (III) a decretação de nulidade das cláusulas abusivas e da prática de venda casada (Id 50323719)
.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id 50323725, rebatendo os pontos aduzidos nas razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo, consoante Id 50323721.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME; KARINA PACHECO DI LORETO; FERNANDO PACHECO DI LORETO
, aduzindo, em síntese, que firmou a Cédula de Crédito Bancário sob n. 332.510.456, em 12/11/2015, o qual concedeu à primeira requerida um crédito no valor de R$270.806,71 (duzentos e setenta mil oitocentos e seis reais e setenta e um centavos).

Diz que as requeridas assumiram a obrigação de pagar o valor do financiamento em 89 (oitenta e nove) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 10/02/2016 e a última em 10/06/2023. No entanto, a obrigação não foi cumprida, tornando-se o autor credor da parte ré na quantia atualizada de R$415.919,55 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

Discorreu que em face de todas as tentativas de solução amigável, que restaram infrutíferas, não restou alternativa senão intentar a presente ação monitória contra os demandados.

Postulou, assim, pela expedição de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 701 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pediu a constituição em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no caso da não oposição, ou mesmo diante rejeição dos embargos, eventualmente propostos.

Pela decisão contida no Id 14064614, o juízo determinou a citação dos devedores para pagamento ou para opor embargos sob pena do documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial.

Os requeridos compareceram espontaneamente aos autos por meio da petição de Id 17377714, oportunidade em que apresentaram embargos à monitória, juntamente de documentos, tempestivamente (certidão de Id 19345020), aduzindo, no mérito, a ocorrência de excesso no valor cobrado pelo requerente, em razão da cobrança abusiva de juros, multas e encargos, com capitalização de juros, requerendo, ao final, a improcedência da ação, bem como a condenação do banco demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimado, o requerente se manifestou quanto aos Embargos Monitórios junto ao Id 19929340, argumentando que a alegação de dificuldades financeiras dos requeridos não constitui fundamento jurídico para justificar o inadimplemento, que são válidas as cláusulas contratadas e não são abusivos os juros constantes do contrato, devendo permanecer a vontade das partes quando da contratação. Requereu ao final seja julgada procedente a ação monitória, afastando os pedidos da requerida.

Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, os requeridos vindicaram pela produção de prova pericial, ao passo que o requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Ato seguinte, sobreveio a sentença hostilizada proferida pelo magistrado singular, que julgou procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória e improcedentes os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial que embasa a demanda, no caso, a Cédula de Crédito Bancário de nº 332.510-456 (Id 12332382) firmada entre as partes, e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do requerente, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os requeridos rebatem os seguintes pontos: a) que os juros remuneratórios estão acima da taxa média legal e que é abusiva a capitalização de juros; b) abusividade das cláusulas contratuais; c) houve a prática de venda casada, sendo que esta não é permitida.

Pois bem.
No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

De acordo com a Cédula de Crédito Bancário acostada no Id 12332382
, tem-se que os
juros remuneratórios
aplicados foram na ordem de
1,98%

a.m.
, tendo a mesma sido perfectibilizada em
novembro de 2015,
ao passo que a taxa média de juros de mercado, apurada pelo BACEN, praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período contratualizado, era de
3,18% a.m.
, conforme se confirma pelo documento anexo no Id
54419523.

Ademais, observa-se que os juros remuneratórios aplicados no contrato bancário
sub judice
(CCB nº. 54419524) foram na ordem de
7,56% a.m.
,
ao passo que a taxa média do mercado na mesma época da contratação do empréstimo foi de
2,38%
.

Assim, a

incidência de juros tal como prevista no contrato, diversamente do que tentam fazer crer os apelantes,
não

os

coloca em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice próximo ao da taxa de mercado à época para a contratação. Logo,
não evidenciam abusividade
.

Como bem consignado pelo magistrado sentenciante,
“convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”. Portanto, não podem ser reputados excessivo frente às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro em geral à época, embora superiores à taxa almejada pelo Autor”
(sic).

Portanto, considerando que os apelantes recorreram com o objetivo de impugnar os juros remuneratórios, que no caso em testilha entendo não haver a aventada abusividade dos juros, de acordo com a fundamentação supra, deve a sentença de improcedência ser mantida quanto ao ponto.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No que concerne à
capitalização de juros
, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 304633 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Portanto, como bem fixou o magistrado em sua sentença, “
verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a explicitação textual”
.

Logo, se a taxa de juros anual contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros (Id 50323473 – pág. 03), desde que não ultrapasse a taxa anual contratada.

Ademais, os apelantes afirmam que o apelado praticou venda casada quando condicionou a concessão do empréstimo a venda de produtos e seguros da instituição bancária, que, no caso, relacionam-se à contratação de seguro denominado “OUROCAP”, pelo que pleiteiam a decretação da nulidade das aquisições de seguros e produtos, por serem excessivamente onerosos e implicarem em venda casada.

Contudo, do que dos autos consta não se mostra possível o acolhimento de tal tese, isso porque, conforme infere-se do contrato firmado entre as partes, não ficou demonstrado que formalização da avença foi condicionado à aquisição de produtos periféricos, quais sejam, seguros e produtos “OUROCAP”, o que por si só afasta a aventada ocorrência de venda casada.

Quanto aos demais termos contratuais, assim como disposto na sentença, mostra-se incabível pedido de revisão genérica de cláusulas contratuais, sendo vedado o reconhecimento pelo magistrado, de ofício, de abusividade de cláusulas contratuais, consoante determina a Súmula nº. 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020